Tribunal: TCU
Processo: 007.663/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Moris Arditti contra o Acórdão 6.455/2023  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Moris Arditti em face do Aco¿rda¿o 6.455/2023-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a Recurso de Reconsiderac¿a¿o do embargante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, no sentido para reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao embargante, excluindo-o dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 6100/2022-TCU-Segunda Câmara , arquivando o feito exclusivamente em relação a este responsável, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.